Tribunal: TJDFT
Processo: 0709354-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709354-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARICE SIQUEIRA ESCOUTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por CLARICE SIQUEIRA ESCOUTO contra BANCO DO BRASIL S.A., em face de Sentença (ID 15824241) proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que extinguiu o processo sem resolução de mérito. O Apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém recolheu o preparo do recurso de Apelação no ID 15824246. Diante disso, conclui-se que houve preclusão lógica do pedido de concessão da gratuidade, visto que o recolhimento das custas é ato incompatível com o pleito de justiça gratuita. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça pela impossibilidade lógica do pedido. Aguarde-se o transcurso do prazo. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020 17:18:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador